Tribunal: TJBA
Processo: 8000513-29.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000513-29.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS CORDEIRO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §

2º, II
,
E §2º-A, I
,
DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS E EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS. DOSIMETRIA DA PENA – READEQUADA APENAS EM RELAÇÃO AO RÉU LUCAS CORDEIRO DE JESUS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D” DO CP) – NÃO EVIDENCIADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE O DE LUCAS CORDEIRO DE JESUS E DESPROVIDO O DE DANIELA OLIVEIRA SILVA.

CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por Lucas Cordeiro de Jesus e Daniela Oliveira Silva, por conduto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, face a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA , que os condenou, respectivamente, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, ambos no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, e §2º - A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) desclassificação da conduta para o crime de furto; (ii) reconhecimento da participação de menor importância e da cooperação dolosamente distinta e (iii) atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prova dos autos confirma a prática do roubo, com divisão de tarefas entre os agentes e uso de arma de fogo, de modo que inviável a desclassificação para furto, dada a presença de violência e grave ameaça.

4. Rechaçado o reconhecimento da participação de menor importância e da cooperação dolosamente distinta, em razão da atuação relevante de ambos os apelantes para o sucesso da empreitada criminosa.

5. Inexistente confissão espontânea por parte dos réus. Afastada a valoração negativa dos antecedentes em relação ao réu Lucas, pois fundamentada em ações penais em curso, vedadas pela Súmula 444 do STJ.

6. Pena definitiva do réu
Lucas Cordeiro de Jesus
readequada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa. Em relação a ré
Daniela Oliveira Silva
, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, de modo que permanece inalterada a pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa.

IV – Dispositivos e teses

Recursos conhecidos e provido parcialmente o de Lucas Cordeiro de Jesus e desprovido o de Daniela Oliveira Silva.

Teses de julgamento
:

É incabível a desclassificação do crime de roubo para furto, bem como o reconhecimento de cooperação dolosamente distinta ou participação de menor importância, quando demonstrada a atuação conjunta e coordenada entre os agentes, com divisão de tarefas e uso de arma de fogo, ainda que por menor de idade.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal; Art. 29, §1º e §2º, do Código Penal; Art. 65, III, “d”, do Código Penal e Súmula 444 do STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000513-29.2024.8.05.0112, da Comarca de Itaberaba/BA, tendo como Apelantes
Lucas Cordeiro de Jesus
e
Daniela Oliveira Silva
, como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, dar provimento parcial ao de L
ucas Cordeiro de Jesus
e negar provimento ao de D
aniela Oliveira Silva
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,